Tribunal: STF
Processo: ARE 1414360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE POR FALHA OPERACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DOS GESTORES E OPERADORES DO SISTEMA. INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. Em que pese o alegado nas razões de apelação, restou sobejamente demonstrado, inclusive por admissão dos próprios réus, que o contrato de financiamento estudantil da recorrida, celebrado no âmbito do FIES, não obteve os respectivos e devidos aditamentos por culpa exclusiva do FNDE (gestor/operador do FIES) e do Banco do Brasil (agente financeiro responsável), que não procederam com as devidas reparações no sistema operacional, ainda que os requerimentos, por parte da apelada, tenham ocorrido tempestivamente.



    2. A jurisprudência desta E. Sexta Turma é pacífica quanto ao entendimento de que o estudante não pode ter o seu direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição da República, prejudicado por entraves burocrático-operacionais aos quais não deu causa, quando evidente a existência de seu interesse na obtenção, tanto do financiamento, quanto da realização do curso superior (Ap/ReexNec 0002221-10.2015.4.03.6143, Rel. Desembargador Johonsom di Salvo, p. em 08/05/2017; Ap/ReexNec 0005209-30.2015.4.03.6102, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, p. em 16/08/2016).



    3. É inegável o dano moral sofrido pela recorrida, dado os inúmeros e injustos percalços que teve que percorrer para garantir a continuidade de seus estudos no curso de Enfermagem, gerando temor de atraso educacional e de imersão no mercado de trabalho, sendo que, em determinado momento, a instituição de ensino chegou a informá-la que, caso não pagasse as mensalidades cujo financiamento foi interrompido, não poderia continuar frequentando o curso, o que, além de representar indevida coação, é expressamente proibido pelo art. 25 da Portaria Normativa MEC de 01/01/2010, que veda a cobrança de mensalidades caso a inscrição no FIES não se efetive por óbices operacionais. Nesse sentido: Ap/ReexNec 0000405-28.2015.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal , Johonsom di Salvo, p. em 10/10/2017; Ap. 0000117-76.2012.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, p. em 17/08/2018).



    4. Não há falar-se em demasia quanto valor de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00, a ser rateado entre os recorrentes, uma vez que condizente com uma razoável e proporcional reparação sobre os danos infligidos, considerada a natureza punitiva-pedagógica inerente à compensação por danos extrapatrimoniais; ademais, tem-se que tal valor, inclusive, foi fixado em patamar menor do que o último precedente desta E. Sexta Turma, o qual, em situação análoga, arbitrou em R$ 10.000,00 os danos morais para cada corréu.



    5. Também não houve ilegalidade na fixação de multa diária de R$1.000,00, eis que devidamente reconhecido na sentença que, até aquela oportunidade, a determinação de antecipação dos efeitos da tutela não fora cumprida pelo FNDE e pelo Banco do Brasil, sem qualquer justificativa plausível.



    6. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que determinou obrigações de fazer, para que regularizada a situação da apelada, bem como determinou condenação por danos morais.



    7. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X; 37 § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente